Tribunal: STF
Processo: HC 91883
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
   NULIDADE DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FALTA
   DE FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1.      Fundamentação da
   sentença: valoração da prova com prestígio aos testemunhos dos
   policiais, fornecendo subsídios que convenceram o magistrado
   acerca da versão contida na denúncia.
2.      Tese da inépcia da
   denúncia somente foi alegada por ocasião da impetração do writ no
   âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Tal circunstância, além
   de atentar contra a noção da devolução restrita de questões de
   direito às Cortes superiores, afronta o sistema de divisão de
   competências (jurisdicionais) no Direito brasileiro, eis que, se
   admitido o conhecimento acerca do tema, torna o STJ e o STF,
   respectivamente, 3ª e 4ª instâncias nas causas relacionadas à
   matéria penal.
3.      Habeas corpus: ação de rito célere e que
   não admite fase de dilação probatória.
4.      Inocorrência de
   nulidade da sentença, eis que foi cumprida rigorosamente a noção
   de correlação entre acusação e sentença.
5.      Observância do
   art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
6.      Possibilidade
   de fundamentação baseada na adoção do parecer do Ministério
   Público como razão de decidir. Precedentes.
7.      Habeas corpus
   parcialmente conhecido e, nesta parte, denegado.